Tribunal: TJPA
Processo: 0808897-90.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808897-90.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSULTA MÉDICO NO GASTROPEDIATRA, ASSIM COMO REALIZAÇÃO DE TESTE DA ORELHINHA. CONCESSÃO DE LIMINAR PARA A FINALIDADE PERSEGUIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO – AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 23, II C/C 196, AMBOS DA CR/88. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. NECESSIDADE DE REFORMA NESSE PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Preliminares de Ilegitimidade Passiva do Estado
diante da responsabilidade do Município de Brejo Grande do Araguaia/PA ao tratamento médico em questão
e Incompetência Absoluta do Juízo. A saúde c
ompete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal, sendo, portanto, qualquer um dos entes parte legítima para figurar no polo passivo.

2. MÉRITO

2.1. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

3. Agravo conhecido e provido parcialmente. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos do
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
proc. nº 0808897-90.2018.8.14.0000, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
na qualidade de substituto processual da paciente Hadassa Assunçao Estumano, que deferiu a tutela de urgência requerida na exordial,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“[...]

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, com base nos arts. 196 da CR/88 e art. 7º, incs. I e II da Lei 8.080/90, e ainda o CPC 300, concedo a tutela de urgência a fim de determinar ao ESTADO DO PARÁ e ao Município de BREJO GRANDE DO ARAGUAIA/PA a:

a) no prazo de 5 DIAS, proceder ao teste da orelhinha na paciente HADASSA ASSUNÇÃO ESTUMANO, bem como realizar a consulta médica com um gastropediatra, seja por intermédio de pactuação seja pela sua inclusão no TFD, fornecendo toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação do paciente;

b) sejam fornecidas passagens pelo meio recomendado pelo médico, e diárias ao paciente e seu acompanhante, sempre que houver a necessidade de realizar qualquer consulta ou tratamento em outra localidade em razão do mal descrito na inicial, salvo se o médico recomendar transporte por outro meio (ambulância ou UTI móvel); caso qualquer tratamento ou cirurgia não seja realizado no serviço público, (inclusive os serviços pactuados), que seja realizado na rede particular, às expensas dos demandados;

c) que o Município (somente), no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao levantamento de quantas crianças nasceram no município, nos últimos doze meses, e proceda nelas ao teste da orelhinha (emissões otoacústicas evocadas);

d) no caso de descumprimento de qualquer medida, deverá incidir multa diária aos entes públicos no importe de mil reais

(...)”.

Em suas razões (id. 1151021 – Págs. 1/15), o agravante, após breve exposição dos fatos e depois de tratar da admissibilidade recursal, defende a impossibilidade de processamento do feito perante a justiça comum estadual. Expõe, nesse tópico, que em se tratando de demanda de disponibilização de tratamento médico, sob às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), é indispensável que o polo passivo seja integrado por entes das três esferas de poder, de modo que, havendo interesse da União no feito, faz-se necessária a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da CR/88.

Argumenta acerca de sua ilegitimidade passiva e a responsabilidade exclusiva do ente municipal em que reside a recorrida Explana que a Lei nº 8.080/90, que trata sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), fixou como diretrizes a descentralização político administrativa, descentralização dos serviços para os Municípios e a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde e que, de acordo com o artigo 30, VII, da CR/88, aos Municípios compete a prestação dos serviços de atendimento à saúde da população.

Afirma que o Município de Brejo Grande do Araguaia é habilitado como Gestor Pleno do Sistema Municipal, de maneira que o Estado do Pará não possui nenhuma gerência na forma de disponibilização do tratamento local. Diz, ainda, que de conformidade com a Norma Operacional Básica do SUS 01/96, os Municípios que se habilitaram naquela condição recebem verbas federais e estaduais derivadas do Fundo Nacional de Saúde.

Sustenta, também, o direito à saúde enquanto norma de eficácia limitada, princípio da reserva do possível, separação dos poderes e acesso igualitário à saúde.

Discorre acerca do elevado valor da multa, necessidade de aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão monocrática indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 1231809 – Págs. 1/4).

C
onforme certidão não foram apresentadas Contrarrazões (Id. 1717649 – Pág. 1).

C
onforme certidão não houve manifestação do Ministério Público Estadual na qualidade de
custus legis
(Id. 1912151 – Pág. 1).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Reafirmo que estão presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a analisar o presente recurso.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Das razões recursais apresentadas, extrai-se que o Agravante, Estado do Pará, suscitou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados, solidariamente, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro GILMAR FERREIRA MENDES ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra Curso de Direito Constitucional, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste enten
dimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de medicamento/tratamento de saúde aos necessitados, ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO.

Pelos mesmos fundamentos acima expostos, não merece prosperar a preliminar em questão, visto que de fato não há que se discutir que a responsabilidade dos entes federados no caso de tratamento de saúde é solidária.

Assim, considerando justamente a responsabilidade solidária entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se da saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, inexiste a obrigatoriedade de encaminhamento da lide, sendo facultado ao autor da ação direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, motivo pelo qual descabe, igualmente, o direcionamento do processo a União.

E, nesse sentido, o Pretório Excelso, em julgamento de Recurso Extraordinário nº 855178, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido à Repercussão geral, assentou que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”, de maneira que o jurisdicionado pode litigar contra qualquer das esferas de poder.

Refuto, pois, essa prefacial.

MÉRITO

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado contra decisão proferida em Ação Civil Púbica que deferiu tutela de urgência em favor de paciente substituída pelo Ministério Público e compeliu o agravante, juntamente com o Município de Brejo Grande do Araguaia/PA, a proceder ao teste da orelhinha, assim como realizar consulta médica com um gastropediatra, bem como fornecer toda medicação, tratamento, cirurgia, equipamentos médicos necessários à reabilitação da paciente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento “
ab initio
” do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que “o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

O agravante sustenta, também, à ausência de proporcionalidade e razoabilidade para a aplicação da multa, no caso de descumprimento da ordem guerreada, não vislumbro malferimento aos princípios mencionados, dado que o montante fixado em R$1.000,00 (um mil) reais ao dia, se mostram condizentes com os precedentes desta Casa em casos análogos ao dos autos, contudo não houve critério limitativo quanto a sua incidência.

Nesse diapasão, quanto à sua periodicidade, considerando-se que a ausência de critério limitativo da multa arbitrada poderá tornar seu valor demasiadamente excessivo, entendo pertinente, tendo por base o princípio da razoabilidade, estabelecer que o valor arbitrado pelo Magistrado de origem deve ser limitado ao importe de R$50.000,00 (cinquenta mil reais mil reais), de maneira que o “decisum” atacado merece parcial reforma nesse item.

Assim sendo, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

A vista do exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso de agravo de instrumento, para fixar como limite de incidência das astreintes o teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, a decisão objurgada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 09/03/2020